Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-69.2024.8.11.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002249-69.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), A.K.V.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.680.845/0001-50 (APELADO), KETELYN MICHELE MENDES DA SILVA - CPF: 046.801.731-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO ADVOGADO CONSTITUIDO. INERCIA CREDOR. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial com base no art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível extinguir execução de título extrajudicial com fundamento em abandono da causa; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do exequente invalida a sentença extintiva.

III. Razões de decidir

(i) A ausência de intimação do advogado regularmente constituído nos autos compromete o contraditório e a ampla defesa, constituindo nulidade processual insanável que atinge a sentença por arrastamento; (ii) A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC é inaplicável ao processo de execução, que possui disciplina própria no art. 924 do CPC. Diante da inércia do credor, a providência cabível seria a suspensão do processo, conforme art. 921, §§ 1o e 5o do CPC, para fins de eventual prescrição intercorrente; (iii) A extinção do processo por abandono da causa pressupõe, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1.Não se aplica a extinção por abandono da causa à execução de título extrajudicial, por ausência de previsão legal no art. 924 do CPC; 2. A inércia do credor em execução justifica a suspensão do processo e o arquivamento provisório, nos termos do art. 921, §§ 1o e 5o, do CPC. 3. A ausência de intimação do patrono regularmente constituído configura nulidade processual, com consequente anulação da sentença extintiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, proposta em face de
A.K.V.G Comércio de Alimentos Ltda. e outros.
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de que a parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento da ação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, a existência de
nulidade na intimação do
decisum
anterior
, por não ter sido endereçada ao patrono devidamente habilitado nos autos, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

Alega a inobservância do artigo 267, §1o, do CPC
, em virtude da ausência de
intimação pessoal da parte autora
para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas.

Diz que a
extinção da execução por abandono do feito exige provocação da parte adversa
,
além de que,
na fase executiva, a paralisação do processo não autoriza, de imediato, sua extinção, devendo antes ser determinado o arquivamento dos autos e o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme o artigo 921 do CPC e jurisprudência consolidada.

Alega que a extinção foi indevidamente aplicada, por se tratar de medida excessivamente gravosa e desproporcional, com violação ao princípio da utilidade processual e aos direitos constitucionais à ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Ao final, pugna pela
anulação da sentença recorrida
, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

Decorrido o prazo legal para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID n. 311763361.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Rela
tor

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A, em face de A.K.V.G Comércio de Alimentos Ltda., tendo por objeto C
édula de Crédito Bancário n. 078.708.289
, no valor de R$ 84.463,82.

Cinge-se que determinada a citação dos executados e certificado o decurso do prazo legal, sem pagamento ou oferecimento de embargos à execução, o togado singular determinou a intimação da parte exequente para manifestar-se.

Certificado o decurso do prazo (ID n. 311762889), determinou-se a intimação do representante legal da instituição bancaria. Em razão da inércia processual, o magistrado
proferiu sentença

julgando
extinto o processo sem resolução do mérito
, com base no art. 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, o exequente interpôs
recurso de apelação
, ancorado em duas teses centrais:
(i) nulidade da intimação
, por não ter sido dirigida ao patrono legalmente constituído nos autos, impedindo a prática do ato processual pertinente; (ii) impossibilidade de extinção do processo executivo por abandono, por falta de requerimento do réu,

o que acarreta a
nulidade da sentença
ex officio
.

A pretensão recursal merece acolhida, porquanto, com base nos documentos constantes dos autos não se observa a comprovação de que o advogado regularmente constituído –
Dr. Eduardo Janzon Avallone Nogueira
, OAB/MT 31.763 – tenha sido validamente intimado da decisão que determinou a prática de atos processuais para o regular andamento da execução, o que, à evidência, compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Assim, constatada a ausência de intimação regular do patrono do Banco do Brasil S.A., impõe-se reconhecer a
nulidade do ato processual subsequente
e, por arrastamento, da própria sentença que julgou extinto o processo.

Demais disso, em processos de
execução
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante da inércia do credor, deve-se aplicar a sistemática prevista no art. 921, § 1o e § 5o do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 1o Suspensa a execução, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 5o Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Ou seja, na hipótese de eventual inércia da parte credora, o correto seria suspender o processo, determinando o arquivamento provisório a fim de aguardar o prazo para a
prescrição intercorrente
, e
não extingui-lo de imediato
, sem requerimento da parte adversa, tampouco sem observar a intimação pessoal do autor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é cabível a extinção de execução de título extrajudicial por abandono de causa; e (ii) se houve intimação pessoal válida do exequente, nos moldes do art. 485, § 1o, do CPC/2015, como condição para a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base no abandono da causa é incompatível com a natureza executiva do procedimento, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 924 do CPC/2015. 4.
Na execução, diante da inércia do credor e inexistência de bens penhoráveis, o caminho previsto em lei é a suspensão do feito (art. 921, III do CPC) e posterior arquivamento, caso não localizado patrimônio. 5. Mesmo que se admitisse aplicação subsidiária do art. 485, seria imprescindível a intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu.
6. A extinção prematura contraria os princípios da efetividade e economia processual, impondo à parte a propositura de nova demanda executiva e recolhimento de custas desnecessárias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1.
Não se aplica a extinção por abandono de causa à execução de título extrajudicial, por ausência de previsão legal no art. 924 do CPC/2015.2. A extinção do feito exige, mesmo em tese, a intimação pessoal do exequente, cuja ausência invalida a sentença
.”
(RAC n. 1000155-21.2023.8.11.0091, Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, J. 26.08.25).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 485, IV DO CPC –

ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921, III, § 1o DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença,
não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1o, do Código de Processo Civil
.”
(RAC n. 0001134-53.2017.8.11.0012, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, J. 29.09.23 - negritei)

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025